Tribunal: TJDFT
Processo: 0744554-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Produção de Prova Testemunhal. Competência do Juízo. Decisão não Recorrível. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que acolheu pedido de produção de prova testemunhal (CPC, art. 370), postergou o julgamento antecipado do mérito e rejeitou preliminar de incompetência absoluta do juízo cível em ação monitória.
2. A ação monitória objetiva a cobrança de valores inadimplidos e a transferência de veículo adquirido por contrato.
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova testemunhal e posterga o julgamento parcial do mérito; e (ii) verificar se o juízo cível é competente para julgar a ação monitória.
III. Razões de decidir 4. A decisão que defere a produção de prova testemunhal não é agravável, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e entendimento consolidado no Tema 988/STJ, que veda mitigação em casos sem urgência.
5. A questão probatória não sofre preclusão, podendo ser rediscutida em apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 6. A decisão que posterga a análise do mérito também não é agravável, pois não encerra qualquer julgamento parcial (CPC, art. 356).
7. Quanto à competência, as varas cíveis possuem jurisdição para julgar demandas de natureza cível e comercial que não estejam atribuídas a varas especializadas. Não há incompetência do juízo em relação à ação monitória.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 356, 370, 1.009, §1o, e 1.015; Tema 988/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 11.12.2019.